Tribunal: TJBA
Processo: 8136367-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136367-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMILTON SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, BRASILINO GOMES DE SALES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, TATIANE NASCIMENTO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO CLIENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária denominada golpe do motoboy.

2. O autor alega ter sido vítima de fraude mediante a qual terceiros, passando-se por funcionários do banco, obtiveram dados pessoais e realizaram transações no valor total de R$ 3.800,00 em sua conta bancária, em curto espaço de tempo e em valores incompatíveis com seu padrão de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há falha na prestação de serviços pela instituição financeira quando não identifica e bloqueia operações atípicas que destoam do perfil de consumo do cliente; (ii) saber se configura dano material passível de restituição; e (iii) saber se a situação narrada enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466.

5. Caracteriza falha na prestação de serviços a ausência de adoção de mecanismos que impeçam operações atípicas e incompatíveis com o padrão de consumo do cliente. No caso concreto, foram realizadas duas compras no intervalo de três minutos, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 800,00, quando o débito mais elevado anteriormente registrado era de R$ 213,59.

6. A fraude foi viabilizada pelo vazamento de dados pessoais do consumidor, cuja guarda e proteção incumbem à instituição financeira, que não adotou procedimentos adequados de confirmação das transações suspeitas.

7. Os danos materiais foram comprovados pelas transações fraudulentas no valor total de R$ 3.800,00, devendo haver restituição integral ao consumidor, corrigida monetariamente desde a data de cada débito indevido pelo INPC e acrescida de juros de mora desde a citação.

8. Os danos morais restam configurados em face do sentimento de impotência, vulnerabilidade e angústia experimentados pelo consumidor, que se viu repentinamente privado de valores significativos e na incerteza de recuperá-los, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar a correta punição do infrator e desestimular a repetição de condutas similares, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. 2. Configura falha na prestação de serviços a ausência de adoção de mecanismos que identifiquem e bloqueiem operações atípicas incompatíveis com o padrão de consumo do cliente. 3. O golpe do motoboy, viabilizado pelo vazamento de dados pessoais do consumidor e pela ausência de monitoramento adequado de transações suspeitas, enseja responsabilidade civil da instituição financeira, com dever de restituição dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CC, arts. 389, 406 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011 (Tema 466); Súmula 479/STJ; STJ, AREsp 2.843.388/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.05.2025; TJBA, Apelação 8033766552021805000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJBA, Apelação 8097652-91.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Jose Araujo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 15.09.2025; TJBA, Apelação 8027118592021805000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136367-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMILTON SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .